Tribunal: STF
Processo: Rcl 86756
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. HORA EXTRA. COMPENSAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DECISUM RECLAMADO QUE ASSENTA A VALIDADE DE NORMA COLETIVA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.